Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-39.2024.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000305-39.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANEZIO ROSA - CPF: 040.968.601-82 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONFISSÃO JUDICIAL DA PARTE AUTORA. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegava desconhecer contrato de empréstimo consignado. Sentença julgou improcedente o pedido, com revogação da tutela e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado e se há direito à repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3.
Confissão judicial da parte autora em audiência quanto à assinatura no contrato.

4.
Comprovação de recebimento de valores contratados.

5.
Instrumento contratual apresentado, ainda que informal, contém os elementos essenciais e atende ao previsto no art. 104 do CC.

6.
Aplicação da tese do Tema 1061/STJ, admitindo meios de prova diversos da perícia.

7.
Inexistência de falha na prestação de serviço. Inaplicabilidade de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A confissão judicial da parte autora, aliada à comprovação da liberação dos valores, legitima a validade do contrato de empréstimo consignado. 2. Não há dano moral decorrente de contratação regular e devidamente formalizada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, 389, 930, parágrafo único, 1.009, 85, §11; CC, arts. 186, 187, 927; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; AgInt no AREsp 1028902/RJ; AgInt nos EREsp 1.834.036/SP; TJMT, AC 10116059720208110015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANÉZIO ROSA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças nos autos Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais - n.º 1000305-39.2024.8.11.0035, ajuizado em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e por consequência,
REVOGOU
a antecipação de tutela anteriormente concedida, bem como,
condenou
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do CPC. Contudo,
suspendendo
a exigibilidade, em caso se a parte amparada pelos benefícios da gratuidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O autor, aposentado de 78 anos, alegou desconhecer empréstimo consignado (
contrato nº 596883082,
de 22/08/2019, valor R$ 694,12 parcelas de R$ 17,05), requerendo declaração de inexistência, restituição em dobro e danos morais de R$ 10.000,00. Tendo o banco contestado, alegou regularidade da contratação, juntando contrato assinado e comprovante de liberação de R$ 217,81, informando tratar-se de refinanciamento.

O Magistrado de primeiro grau, reconheceu conexão entre os processos
nºs 1000305-39.2024.8.11.0035, 1000844-73.2022.8.11.0035 e 1000873-26.2022.8.11.0035
. Em audiência de instrução (04/06/2025), o
autor

reconheceu expressamente
que a assinatura do contrato era sua, contrariando as alegações iniciais, dessa maneira, o juízo aplicou a pena de confissão, sentenciando o feito.

Inconformado, o autor em suas razões recursais, preliminarmente aduziu PREQUESTIONAMENTO constitucional aos dispositivos: Leis nº. 8.078/90 e Lei nº 9.008/95, bem como, o art. 5º, V e X, da CF/88, os artigos 186, 187, 927 do CC, os artigos 14 e 42, parágrafo único do CDC.

Asseverou ainda aplicação do Estatuto do Idoso com prioridade de trâmite, assim como, e existência de preclusão probatória dos
CONTRATOS n.º 617798123, 614698040, 596883082
; ressaltando inversão do ônus da prova e existência de danos (moral e material) diante do caráter alimentar do benefício previdenciário.

Ademais,
o apelante fez referência em suas razões recursais ao
processo nº 1000068-05.2024.8.11.0035
, o qual não foi objeto da sentença recorrida, nem reconhecido como conexo pelo juízo de origem
. Por fim, pugna pela total procedência da ação e reforma geral da sentença com fixação de honorários advocatícios.

As contrarrazões
(ID. 302878386) foram
apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - DA ANÁLISE PRELIMINAR DE CONEXÃO

Inicialmente, cumpre analisar a alegação recursal de que não haveria conexão entre os processos mencionados. O
art. 55 do CPC
estabelece que

"reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir"
.

No caso em análise, embora os
contratos sejam distintos
(números, valores e datas diferentes), todos envolvem as mesmas partes, alegações similares de fraude em
empréstimos consignados
e período temporal próximo,
o juízo de origem justificou reconhecimento da conexão, fundamento sua decisão em economia processual, para que fosse evitada decisões conflitantes.

Contudo
, é fundamental esclarecer que
cada processo possui contrato com individualidade jurídica própria
, devendo ser analisado conforme
suas específicas circunstâncias probatórias.

Embora os
contratos sejam distintos
e não haja conexão recursal formalmente reconhecida no segundo grau, a prevenção eventualmente decorrente da reunião em primeiro grau
não obriga a reunião dos feitos em instância superior
,
devendo ser avaliada a conveniência da tramitação conjunta conforme o caso concreto
.

Estando, por conseguinte, em harmonia com o
parágrafo único do artigo 930

do CPC
,
in verbis:
,

“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
”
(Destaquei)

Embora a literalidade do parágrafo único do
art. 930 do CPC
remeta tanto aos
recursos subsequentes interpostos no mesmo processo quanto àqueles interpostos nos processos conexos
, a doutrina obtempera que
“a regra parece apenas fazer sentido desde que os processos tramitem em conjunto”
pois
“não basta [...], para se aplicar a regra, que os processos sejam conexos se os mesmos não tramitarem perante o mesmo juízo”
(ALVIM, Angélica Arruda (et. at.) (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.067) (Destaquei).

A
reunião dos processos conexos é dispensável
, até mesmo porque é
excepcionada
, nos termos da
Súmula 235/STJ
, quando uma das ações conexas já foi julgada.

Deste modo, conforme o entendimento da e.
Terceira Turma
do STJ, é
“uma faculdade do juiz a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência em cada caso concreto”
(AgInt no AREsp 1028902/RJ, DJe 25/05/2017, sem destaque no original). No mesmo sentido: AgInt no Ag no REsp 1632938/PB, Terceira Turma, DJe 28/03/2017).

Nesse sentido, extrai-se do acórdão exarado pelo STJ, no AgInt nos EREsp 1.834.036/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/03/2024:
“A inobservância da prevenção não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, como o risco de julgamentos dissonantes entre ações conexas.” (Destaquei)

Ressalte-se
, por oportuno, que embora os processos tenham sido distribuídos por prevenção a esta Câmara, nos termos do
art. 930, parágrafo único, do CPC
, tal circunstância
não impõe
, por si só, julgamento conjunto obrigatório, especialmente diante da
autonomia probatória e da individualidade dos contratos em discussão
.

Trata-se de
faculdade
do julgador, cuja aplicação se condiciona à
conveniência, à economia processual e à prevenção de decisões conflitantes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

II - DA ILEGITIMIDADE RECURSAL QUANTO AO PROCESSO n.º 1000068-05.2022.8.11.0035 - NÃO CORRELATO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL

Merece destaque uma questão processual relevante identificada nos autos. O apelante, em suas
razões recursais
, faz referência ao
processo nº 1000068-05.2024.8.11.0035
, alegando conexão e discutindo questões relacionadas à
contratação digital
e seus requisitos técnicos.

Contudo, compulsando a r. sentença
(ID. 302878378)
recorrida, verifica-se que o juízo
a quo

reconheceu conexão apenas entre três processos
, conforme expressamente consignou:
"... Além disso foi reconhecida a conexão entre os processos
1000844-73.2022.8.11.0035, 1000873-26.2022.8.11.0035 e 1000305-39.2024.8.11.0035.
"

Ressalto, portanto, que o
processo nº 1000068-05.2024.8.11.0035,

não foi objeto
da decisão de primeiro grau, não constando da conexão reconhecida pelo juízo de origem,
tampouco sendo mencionado na fundamentação ou dispositivo da sentença recorrida
.

Desta forma, as alegações recursais referentes a este processo carecem de
objeto de impugnação
, uma vez que não houve pronunciamento judicial sobre a matéria no
decisum
atacado.

Destaque-se que o recurso de apelação
não observou o princípio da correlação
, limitando-se a impugnar as questões efetivamente decididas na sentença, conforme preceitua o
art. 1.009 do CPC
:

"Art. 1.009. Da
sentença
cabe apelação."
(Grifei)

Neste contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
não pode o tribunal conhecer de matéria não decidida
pelo juízo de origem:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE COMODATO - PRELIMINARES - DESERÇÃO DO RECURSO - REJEIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONFUSÃO COM O MÉRITO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO DE IMÓVEIS E DESCARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO POSSESSÓRIO - DESCABIMENTO - COMODATO - IRREGULARIDADE DA CESSÃO/ALIENAÇÃO AOS RÉUS PELA COMODATÁRIA E IDENTIDADE DAS ÁREAS - QUESTÕES COMPROVADAS PELA AUTORA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL RE1NVIDICADO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO À COMODATÁRIA -
INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO
- PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

Nas causas em que não há condenação, se fixados os honorários advocatícios de acordo com o princípio da razoabilidade e de forma equitativa, devem ser mantidos. (N.U 0009899-81.2010.8.11.0004, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, publicado no DJE 08/03/2016)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DA TESE
– IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE TODOS OS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES A TODA A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE – VERIFICAÇÃO EM PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA – DEBATE ACERCA DE VALIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA ATINENTE À DEMANDAS REVISIONAIS – FALTADE INTERESSE JURÍDICO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – APURAÇÃO DE SALDO E CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS APRESENTADAS TIDAS COMO NÃO PRESTADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MAJORADO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DO 1º APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

[...] É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando presente o referido binômio no recurso apresentado, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora. A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam. Sabe-se que a natureza da Ação de Prestação de Contas não permite a o debate sobre a possibilidade ou não de revisão de cláusulas contratuais e outras teses e procedimentos realizados em demandas revisionais, sendo apta, apenas, para a aferição do acerto ou não dos lançamentos alusivos na conta bancária que uma parte tinha junto à outra, à luz das normas regulares.
Para a persecução destes objetos, o autor deve fazer uso da via adequada.
[...]
Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 0025351-49.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)
(Destaquei)

Quanto às alegações no referido processo, especificamente sobre
contratação digital sem elementos de segurança, ausência de geolocalização e endereço IP, falta de certificação digital pela ICP-Brasil, bem como, questões técnicas sobre assinatura digital,
tais argumentos
não podem ser conhecidos
por este Tribunal, uma vez que:

1.
Ausente conexão
reconhecida pelo juízo de origem;

2.
Inexistência de pronunciamento
na sentença recorrida;

3.
Falta de objeto
de impugnação recursal;

4. Violação ao princípio da correlação.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
das alegações recursais referentes ao
processo nº 1000068-05.2024.8.11.0035
,
por ausência de objeto de impugnação, uma vez que tal processo não foi abrangido pela conexão reconhecida nem objeto de decisão na sentença recorrida.

Limito-me, assim, aos
três processos constante na decisão
do juízo
a quo
: a)
1000305-39.2024.8.11.0035
(processo principal) - b)
1000844-73.2022.8.11.0035
(contrato 614698040) e; c)
1000873-26.2022.8.11.0035
(contrato 617798123).

III - DA ANÁLISE INDIVIDUAL DOS CONTRATOS - AÇÃO PRINCIPAL

Para melhor compreensão e análise individualizada, examinarei cada um dos três contratos objeto dos processos:

1. Processo Principal (1000305-39.2024.8.11.0035) - Contrato 596883082 (
refinanciamento do
contrato 561967043).

Dados do Contrato:
Data: 23/08/2019 - Valor: R$ 701,44 - Parcelas: 72x R$ 17,05. A operação realizada foi de Refinanciamento do
contrato 561967043
, tendo sido liberado, o valor de R$ 217,81 (comprovado por cheque).

Situação Probatória:
a)
Houve confissão judicial expressa
do autor em audiência; b) o
valor efetivamente recebido
(R$ 217,81); c) a
operação de refinanciamento
está documentada, com
contrato apresentado
pelo banco (verso do cheque); d)
Conclusão:

CONTRATO VÁLIDO, deve ser mantida a Improcedência.

Confirma-se a
efetiva liberação e utilização dos valores
pelo autor, o
seguinte contrato
: a)
Processo principal
: R$ 217,81
recebido e utilizado.

IV- DA RESPONSABILIDADE CIVIL

No processo principal, a
confissão judicial
do autor, somada ao
recebimento efetivo
dos valores, comprova a
regularidade da contratação
. Não há ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

V- DA ALEGADA PRECLUSÃO DA PROVA e INVERSÃO DO ÔNUS

O argumento de que houve preclusão diante de não apresentação do contrato original não prospera, pois, o banco apresentou o contrato em sua defesa, onde verifica-se no verso do cheque administrativo de liberação do empréstimo consignado - documento embora informal -
contém os elementos essenciais da contratação, sendo válido como instrumento de prova, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo
Tema 1061 do STJ
, que admite outros meios de prova além da perícia grafotécnica, desde que idôneos e moralmente legítimos. Vejamos a tese aplicada:

“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369); d)

O Tema 1061/STJ permite outros meios de prova além da perícia grafotécnica
”
.
(Destaquei)

Outrossim, a autor teve oportunidade de impugnar especificamente tal conteúdo nos autos
(ID. 302878361)
.
Contudo, a confissão judicial superou qualquer discussão sobre autenticidade.

Ademais, nos termos do
art. 389 do CPC
, a confissão judicial é considerada
prova plena
, dispensando outros meios de demonstração da veracidade do fato confessado.

Nesse sentido já proferi decisão, conforme ementa transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C/ SUSPENSÃO DE DESCONTOS C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. ARGUMENTO AFASTADO. CONFISSÃO DA PRÓPRIA AUTORA NA INICIAL QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora. 2. No caso dos autos a parte autora alega cerceamento de defesa por não ter sido realizada perícia grafotécnica em sua assinatura,
todavia a própria parte autora confessou em sua inicial que realizou a contratação, logo, não há razão para se fazer perícia de uma assinatura em um contrato que não é negado. 3. A tese de inexistência de contratação não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante. 4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 5. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10116059720208110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)
(Destaquei)

Nesta seara, acerca do questionamento de
inversão do ônus da prova
, embora aplicável às relações de consumo, foi
adequadamente observada
pelo juízo de origem.

O banco se desincumbiu de seu ônus probatório ao
apresentar o contrato
e
comprovar
a liberação dos valores no processo principal
,
confirmado pelo apelante com confissão em audiência de instrução e julgamento (ID. 302878377)
.

VI - DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

No que tange ao
processo principal
inexiste danos morais ou materiais, pois a contratação foi
regular e válida
.

Nesse sentido entende a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, conforme tese do julgado, em acórdão na
APELAÇÃO CÍVEL: 10380684720228110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025): “
A confissão da parte autora quanto à celebração do contrato com a instituição financeira torna incontroversa a relação contratual e afasta alegações de falsidade ou inexistência do negócio jurídico.
A mera cobrança indevida, desacompanhada de registro em cadastros de inadimplentes, constrangimento ou exposição vexatória,
não configura dano moral indenizável
.” (Destaquei)

Vejamos também:

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PARTE QUE NEGA SUA FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CIVIL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RECONHECIMENTO DA ASSINATURA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 Insurge-se o apelante contra sentença que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer c/c Danos Morais, alegando serem indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, posto não haver se filiado à entidade demandada. 2
Em análise do conjunto probatório dos autos, em especial os documentos anexos às fls. 32 e 33, que consistem em cópia da ficha de inscrição e do termo de autorização para desconto em folha, verifica-se que restou comprovada a relação jurídica questionada, tendo de fato o autor se filiado à associação civil demandada
.
3 Dessa forma, tendo a parte promovida logrado êxito em comprovar nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ao exibir em juízo documentos que comprovam a sua filiação à associação, cuja assinatura foi reconhecida pelo autor em audiência, a improcedência da ação é medida que se impõe, não merecendo reproche a sentença de primeiro grau.
4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 28 de setembro de 2021 MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0007350-73.2019 .8.06.0117 Maracanaú, Relator.: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/09/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)
(Destaquei)

VII – DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Não configurada a má-fé da instituição financeira,
a restituição em dobro deve ser afastada
, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
e da jurisprudência consolidada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C/ SUSPENSÃO DE DESCONTOS C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. ARGUMENTO AFASTADO. CONFISSÃO DA PRÓPRIA AUTORA NA INICIAL QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.
2. No caso dos autos a parte autora alega cerceamento de defesa por não ter sido realizada perícia grafotécnica em sua assinatura, todavia a própria parte autora confessou em sua inicial que realizou a contratação, logo, não há razão para se fazer perícia de uma assinatura em um contrato que não é negado.
3. A tese de inexistência de contratação não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante.
4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 5. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

(N.U 1011605-97.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)
(Destaquei)

Ante a todo exposto,
conheço
do recurso de apelação n.º
1000305-39.2024.8.11.0035
e no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo
a sentença de
improcedência
, pelos fundamentos expostos.

Nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o
não provimento do recurso
, mantida a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025